Tribunal: TJBA
Processo: 0018108-83.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0018108-83.2012.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0018108-83.2012.8.05.0150 APELANTE: ALEX SANDRO BARRETO DOS SANTOS ADVOGADO: CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES SENTENCIADOS. CABIMENTO EM PARTE. COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. AUSENTE PROVA CONCRETA DA EXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE SE ASSOCIAR DE FORMA PERENE E ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. PERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA O AFASTAMENTO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, impõe-se a condenação. Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos a consubstanciar a condenação do réu, quando em consonância com o lastro probatório produzido nos autos. Incabível a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06, quando ausente nos autos concreta demonstração do necessário dolo específico dos agentes em se associar de forma perene e estável para a traficância, não podendo a convergência eventual de vontades ou a mera colaboração entre os envolvidos, por si só, indicar a ocorrência do delito em comento. A minorante prevista no § 4.º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 deve ser analisada à luz de elementos concretos e singulares que indiquem, ou não, a dedicação do agente ao exercício da criminalidade e/ou envolvimento com práticas fomentadas por organização criminosa, que o distingam do mero traficante eventual. Absolvido o Réu pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e ausente outra fundamentação sentencial para o afastamento da minorante do § 4.º do art. 33 da mesma Lei, faz-se necessária a aplicação da benesse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0018108-83.2012.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante Alex Sandro Barreto dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte do recurso, para absolver o réu pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e aplicar a minorante do § 4.º, do art. 33 da mesma Lei, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0018108-83.2012.8.05.0150